Tribunal: TJDFT
Processo: 0720743-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720743-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBUCASIS BARBOSA DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ALBUCASIS BARBOSA DA SILVA em favor de ALBUCASIS BARBOSA DA SILVA FILHO, ambos qualificados, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado da 4a Vara de Entorpecentes. Na peça inicial (ID 47190425), o impetrante narra que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mas afirma que o motivo ensejador da custódia preventiva precisa ser urgentemente revisto. Anota que o paciente é primário e não possui maus antecedentes. Adiciona que o paciente é trabalhador e reside no endereço indicado, com a família, não tendo intenção de se furtar da Justiça. Discorre acerca do princípio da presunção de inocência e afirma que o paciente atende a todos os requisitos para responder ao processo em liberdade. Diz que o paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco à ordem pública e que pretende dar continuidade à sua vida cotidiana, ao lado de sua família. Argumenta que não há indícios suficientes de que o paciente foi autor da prática criminosa que lhe é imputada. Registra que o paciente foi preso quando se dirigia à Taguatinga, trabalhando, para fazer uma entrega, contratada por ligação telefônica, sem nem mesmo saber o que deveria entregar, bem como que ele apresentou sua versão dos fatos, sem resistência. Defende que a pessoa conhecida como “mula” nem sempre integra a organização criminosa. Aduz que a denúncia é inepta. Aponta constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na instrução criminal, ainda não encerrada. Elenca fatos novos que motivam a reapreciação da prisão preventiva. Transcreve jurisprudência em favor de suas teses. Requer a concessão da ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura. Ao final, pede a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Colhe-se das razões do impetrante que a impetração do habeas corpus tem por fundamento: o não preenchimento dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente; o excesso de prazo, ante o não encerramento da instrução processual; a inépcia da denúncia; e a ocorrência de fatos novos, que confirmam a não participação do paciente na prática do crime que lhe é imputado. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que os fatos noticiados no presente writ não foram submetidos ao magistrado singular, de modo que a análise do pleito representaria nítida supressão de instância. Acrescente-se que, relativamente aos fatos que ensejaram a prisão em flagrante, a conversão em prisão preventiva e a manutenção da prisão, já houve detida apreciação por este órgão julgador, à ocasião do julgamento do habeas corpus no 0743318-54.2022.8.07.0000, ocorrido em 08/02/2023, cuja ementa assim consignou (ID 43002862, daqueles autos): PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA NORMA. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto o réu foi flagrado transportando significativa quantidade de droga em companhia de vários outros indivíduos que também portavam substâncias entorpecentes. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Os indícios de habitualidade criminosa e tráfico organizado evidenciam a grave propensão à delinquência, autorizando a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública. A alegação de que o paciente é mula do tráfico demanda a análise aprofundada de provas, o que extrapola o exame permitido na estreita via do Habeas Corpus e, portanto, não autoriza a revogação da prisão preventiva. Logo, a pretensão de reapreciação da matéria, sob o fundamento da ocorrência de fatos novos, extraídos da audiência de instrução e julgamento realizada em 26/04/2023, deve ser submetida inicialmente, repita-se, ao magistrado singular, sob risco de violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator